Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO N. 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. DEMORA JUSTIFICADA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. A superação dos prazos previstos na Instrução n. 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal não configura constrangimento ilegal se decorre de motivos alheios ao mecanismo da Justiça.

2. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou a garantia à ordem pública, devidamente evidenciada pela periculosidade do agente.

3. Ordem denegada.